Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

2. Por necessitarem de dilação probatória, os temas suscitados no recurso são incompatíveis com o meio processual eleito pela parte, o que inviabiliza a sua análise.

3. Recurso conhecido e não provido.